Tribunal: STF
Processo: RHC 66046
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO LAVRATURA DO FLAGRANTE NO LOCAL DO FATO, POR
DIFICIENCIAS DECORRENTES DE REGIAO LONGINQUA, SEM CONDIÇÕES
ADEQUADAS A FORMALIZAR-SE O AUTO RESPECTIVO, O QUE SUCEDEU 'NO LUGAR
MAIS PROXIMO E SEGURO'. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
EXPLICAÇÕES SATISFATORIAS DA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA, QUE E DE
DIFICIL ACESSO, QUANTO AS DIFICULDADES PARA A INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENUNCIA. 'SI ET IN QUANTUM', NÃO E DE
TER-SE POR CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR
CONCESSÃO DO 'WRIT',  POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.